Tribunal: TJBA
Processo: 8068862-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068862-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CELSO KIELING e outros

Advogado(s)
:
MARIO CEZAR MASCARENHAS FILHO, VALDECY LONGONIO DE OLIVEIRA, SILVIO BENJAMIM ALVARENGA, MARCIO LIMA DA SILVA

AGRAVADO: LEONILDA SPONHOLZ KIELING

Advogado(s)
:
LUIS FERNANDO PEREIRA MIRANDA, ELIZABETE FLORES DE FREITAS, VERANA MARQUES ROSA MATOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE SUBMISSÃO AO COLEGIADO. RAZÃO PARCIAL DO EMBARGANTE. COMPETÊNCIA COLEGIADA PARA JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. ARTIGOS 319 E 320 DO REGIMENTO INTERNO DO TJBA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL MANIFESTA E INEQUÍVOCA. PRECLUSÃO TEMPORAL CONSUMADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. CERTIDÃO CLARA E OBJETIVA DA SECRETARIA DA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA FINS DE INTEGRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA QUANTO AO RESULTADO.

1. Conforme certificado pela Secretaria da Terceira Câmara Cível (ID 83125147), o despacho agravado foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 01/10/2024, iniciando-se o prazo recursal de 15 dias em 03/10/2024 e encerrando-se em 23/10/2024.
Contudo, o Agravo de Instrumento somente foi protocolizado em 12/11/2024, ou seja, 20 (vinte) dias após o decurso do prazo legal, configurando inequívoca preclusão temporal.

2. Extrai-se da certidão expedida:
"Certifico e dou fé, para os devidos fins de direto, em cumprimento ao despacho ID 81980163, que o recurso interposto no ID 72936154, interposto no dia 12/11/2024,
é intempestivo,
uma vez que o agravante foi devidamente intimado do despacho, através do Diário de Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia, disponibilizado no
01/10/2024
, conforme documento do comprovação em anexo, com o termino do prazo no dia 23
/10/2024
, às 23h 59min e 59 seg.. Secretaria da 3ª Câmara Cível, 10 de dezembro de 2024. Secretaria da 3ª Câmara Cível, 23 de maio de 2025."

3. A intempestividade recursal é matéria de ordem pública, que impede o conhecimento do recurso, nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil. Trata-se de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência obsta o exame do mérito do recurso.

4. Assim, ainda que a matéria fosse submetida ao julgamento do órgão colegiado, o resultado seria inexoravelmente o mesmo: o não conhecimento do Agravo de Instrumento em razão de sua manifesta intempestividade.

5. Embora se reconheça a razão parcial dos embargantes quanto ao aspecto procedimental, cumpre manter integralmente o resultado da decisão embargada, uma vez que a inequívoca intempestividade do recurso conduziria, inevitavelmente, à mesma conclusão, qual seja, o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

6.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA FINS DE INTEGRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA QUANTO AO RESULTADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068862-32.2024.8.05.0000, em que figuram como embargantes CELSO KIELING e NILSO KIELING e como embargada LEONILDA SPONHOLZ KIELING.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e acolhê-los parcialmente, sem efeitos modificativos, para fins de integração, nos termos do voto da relatora.